Tribunal: TJDFT
Processo: 0014169-55.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de outras provas distintas da documental juntada oportunamente pelas partes.
3. Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, ante o inadimplemento do vendedor, com devolução ao adquirente dos valores efetivamente pagos.